Tribunal: TJDFT
Processo: 0709171-79.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709171-79.2021.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ILLO ALBERTO QUEIROZ WEBER, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ILLO ALBERTO QUEIROZ WEBER D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL deduzido por ILLO ALBERTO QUEIROZ WEBER em face do DISTRITO FEDERAL. O Recorrente sustenta que participou do concurso público para o cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, mas não obteve aprovação devido aos erros contidos nas quatro questões discriminadas. Afirma que está presente a probabilidade do direito e que a antecipação da tutela recursal é imprescindível para que possa continuar participando do certame. Requer a antecipação da tutela recursal para assegurar sua participação nas demais fases do concurso público até o julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Não é possível vislumbrar, no plano da cognição sumária, a probabilidade do direito do Recorrente, na medida em que não cabe ao Poder Judiciário substituir ou rever os critérios de correção adotados pela banca examinadora do concurso público. Demais disso, em razão do indeferimento da tutela de urgência (fls. 1/2 ID 39978453), o cronograma do certame já não poderá mais ser cumprido pelo Recorrente (fls. 51/53 ID 39978434). Isto posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Publique-se. Brasília-DF, 08 de dezembro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator